Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800385-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: GENESIO MONTEIRO DE LIMA NETO

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, c/c 62, I, c/c 70, TODOS DO CPB – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 764.795/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)”.

2.

A prisão cautelar foi decretada com fundamentação exposta em elementos concretos, que justificam o resguardo da garantia da ordem pública.

3.

“... inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante o julgamento da apelação criminal, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. (AgRg no HC n. 772.956/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”.

4.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Bruna Kananda dos Santos Araújo, em favor do nacional GENÉSIO MONTEIRO DE LIMA NETO, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento na prática do delito capitulado no art. 121, §2º, I, IV, c/c 14, II, ambos do CPB, autos do processo crime de nº 0807313-23.2022.8.14.0040, negando seu envolvimento.

Alega ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, eis que baseada em argumentos que não demostram os requisitos legais necessários à sua imposição.

Sustentam ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12380156, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 12450887, constando na Id 12471589 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

Indicada minha prevenção ao feito na Id 12380156, que acatei na Id 12497530.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GENÉSIO MONTEIRO DE LIMA NETO, acusado do suposto envolvimento na prática do delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV c/c 14, II c/c 62, I c/c 70, segunda parte, todos do Código Penal, sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar.

Consta da documentação juntada com a impetração que o paciente, juntamente com JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA, ARTHUR SILVA PEREIRA, LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA e LUIZ FELIPE SILVA DO NASCIMENTO, que supostamente fazem parte de organização criminosa denominada de "Comando Vermelho", em associação criminosa, uso de arma de fogo e por motivo torpe, atentaram contra a vida de RAFAEL DOS SANTOS GOMES, fato ocorrido no dia 18/04/2022.

O ato indicado como coator, decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, Id 12365639, consta fundamentação vazada nos seguintes termos, no que diz respeito ao ora paciente:

“No decorrer das investigações a equipe policial conseguiu a localização e qualificação do nacional GENÉSIO MONTEIRO DE LIMA NETO, vulgo “Neto”, indivíduo que foi o responsável por passar o dinheiro à JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA para abastecer e pelicular seu veículo. Desta feita, GENÉSIO MONTEIRO DE LIMA NETO, em sede policial, confirmou ter realizado os pagamentos, mas negou ter envolvimento nos homicídios, e citou os envolvidos e a dinâmica do crime, bem como relatou que a participação de JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA foi voluntária, negando que o mesmo era ameaçado para dar suporte.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido.

Eis o relato necessário.

Decido.

Pesa sob o agente a acusação do cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil em face de Rafael dos Santos Gomes, consta dos elementos informativos que através das câmeras de monitoramento foi possível identificar Jhonny Amaral como proprietário do veículo utilizado na ação criminosa, bem como, o depoimento do nacional Genésio Monteiro de Lima Neto, que aponta a participação voluntária do representado, fatos estes que denotam em fortes indícios de autoria do fato criminoso.

...

II. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

A
autoridade policial,
representou pela decretação da
PRISÃO PREVENTIVA
de
GENÉSIO MONTEIRO DE LIMA NETO
, alcunha "Neto da Pop/Netinho, brasileiro portador do RG n°. 8493982 PC/PA, natural de Araguaína/TO, nascido em 02/11/2001, filho de Eliene Roque de Lima, residente na Rua Pernambuco, 184, Bairro Liberdade, Parauapebas-PA,
ARTHUR SILVA PEREIRA
, alcunha "RT", brasileiro, portador do RG n°. 8512507-5 PC/PA, natural de Santa Maria/PA, nascido em 13/11/1998, filho de Ivone Silva de Lima e de Raimundo Nonato Alves Pereira, residente e domiciliado na Rua Manoel Bandeira, n° 225, no Bairro da Paz, nesta cidade e
LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA
, alcunha "Escobar", brasileiro, portador do CPF n°. 075.662.272.70, natural de Belém/Pa , nascido em 30.03.2002, filho de Glaucilene de Carvalho Pinheiro e Rogerio Chavante de Souza, residente na Rua Moloca, Qd. 174, n°. 19, Bairro Incuí em Ananindeua/PA, em razão de existir indícios de autoria e materialidade destes terem cometido o crime de Tentativa de Homicídio, qualificado pelo motivo fútil, contra a vítima Rafael dos Santos Gomes, no dia 18 de abril de 2022, no Bar do Flamengo, localizado na Rua São Jorge, Bairro da Paz, nesta cidade.

...

Por todo o exposto, tendo em vista estarem ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber,
conveniência da instrução criminal
,
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal
,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de GENÉSIO MONTEIRO DE LIMA NETO
, alcunha "Neto da Pop/Netinho, brasileiro portador do RG n°. 8493982 PC/PA, natural de Araguaína/TO, nascido em 02/11/2001, filho de Eliene Roque de Lima, residente na Rua Pernambuco, 184, Bairro Liberdade, Parauapebas-PA,
ARTHUR SILVA PEREIRA
, alcunha "RT", brasileiro, portador do RG n°. 8512507-5 PC/PA, natural de Santa Maria/PA, nascido em 13/11/1998, filho de Ivone Silva de Lima e de Raimundo Nonato Alves Pereira, residente e domiciliado na Rua Manoel Bandeira, n° 225, no Bairro da Paz, nesta cidade e
LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA
, alcunha "Escobar", brasileiro, portador do CPF n°. 075.662.272.70, natural de Belém/Pa, nascido em 30.03.2002, filho de Glaucilene de Carvalho Pinheiro e Rogerio Chavante de Souza, residente na Rua Moloca, Qd. 174, n°. 19, Bairro Incuí em Ananindeua/PA” <sic>

Vê-se que o ato indicado como coator está fundamentado nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, fazendo constar, inclusive, sua participação na prática delituoso e suposto envolvimento com organização criminosa denominada de "Comando Vermelho", não se evidenciando i
legalidade alguma, eis que lastreado em motivos que justificam a custódia preventiva e que afastam, neste momento, qualquer possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. OPERAÇÃO "FINIS". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUPOSTA VINCULAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito.

No caso em debate, em razão de ampla investigação policial (Operação Finis), o acusado, associado a mais 22 outros agentes, integraria associação criminosa armada denominada "Fábrica de Luto/Comando Bala Voa", inclusive com participação de adolescentes, voltada para o tráfico de drogas, homicídios e crimes patrimoniais.

Sublinhou-se, outrossim, que o risco de destruição ou ocultação de prova é alto, sem olvidar o risco concreto de intimidação de testemunhas. Destacou-se a presença de incidências penais na folha de antecedentes do ora recorrente e passagens pela Vara da Infância e da Juventude, que indicam o risco de reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

5. Relativamente à alegação de falta de contemporaneidade da medida, tem-se que, o caso em concreto é extremamente complexo. Demandou longa investigação com interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e diversas prisões preventivas.

De toda sorte, consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)”.

Por outra, “
Não
cabe dilação probatória na estreita via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do alegado. (AgRg no HC n. 742.161/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Ao exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 23/02/2023